Tribunal: TJMT
Processo: 1014447-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014447-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), LUCIANA ORTEGA ZANATTA RODRIGUES - CPF: 972.159.021-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INVIABILIDADE – RENDIMENTOS ANUAIS TRIBUTÁVEIS ELEVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

No caso, a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, uma vez que a documentação colacionada demonstra que os rendimentos anuais da agravante superam o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de modo que não há como dispensar o recolhimento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito ativo interposto por
LUCIANA ORTEGA ZANATTA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1000845-65.2020.8.11.0023, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,

indeferiu o pedido
de concessão de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais a agravante defende que a contratação de advogado particular pela parte beneficiária não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, o que resta comprovado a teor da Lei n. 1060/50 e da Constituição Federal, que garantem o direito à gratuidade de justiça sem esse requisito de representação processual.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para deferir a gratuidade da justiça almejada (id. 49688963).

Efeito ativo não concedido (id. 50182996).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 59231475).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixa de se manifestar nos autos diante da inexistência da subsunção do feito às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 59546980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito ativo interposto por
LUCIANA ORTEGA ZANATTA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1000845-65.2020.8.11.0023, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,

indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Para melhor elucidação dos fatos, trago à baila trecho da decisão objurgada:

“
No caso em tela, considerando o objeto da causa e a contratação de banca de advocacia privada, há elementos suficientes a gerar convicção de que é capaz de arcar com as custas do processo, sem prejuízo pessoal ou de sua família, não estando incluso nas situações previstas pela Lei no 1.060/50 e artigo 98 do CPC.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não há comprovação de que a parte autora sofrerá prejuízos pessoais e de seus familiares em razão do recolhimento das custa.
” (id. 49688958).

Adiante, quando da apreciação do pedido de concessão de efeito ativo ao presente recurso, foi consignado que a agravante possui rendimentos anuais tributáveis no montante de R$ 70.098,07 (setenta mil e noventa e oito reais e sete centavos), consoante Recibo de Entrega de Declaração de Ajuste Anual (id. 49688960), razão pela qual o pedido fora indeferido naquela oportunidade.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, pessoas físicas ou jurídicas que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Vislumbra-se, na hipótese, que a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, uma vez que a documentação colacionada demonstra que os rendimentos anuais da agravante superam o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de modo que não há como dispensar o recolhimento das custas processuais.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

(N.U 1002108-83.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

Sendo assim, não há razões que justifiquem a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita almejada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020